Tribunal: TJES
Processo: 5004682-27.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004682-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON SANT ANA BARCELLOS
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004682-27.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAMON SANT’ANA BARCELLOS

RECORRIDA: BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, como a tempestividade e o preparo recursal, conheço do recurso inominado.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por RAMON SANT’ANA BARCELLOS contra a sentença (ID 10452923) e a sentença integrativa (ID 10452924) que julgaram improcedentes os pedidos iniciais. O autor busca a reforma da sentença para que sejam declarados inexistentes os débitos decorrentes de um empréstimo fraudulento e para que o BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia em determinar se o empréstimo no valor de R$40.000,00, contratado na conta do autor, foi resultado de falha na segurança do banco (fortuito interno) ou de sua própria negligência (culpa exclusiva da vítima), afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Em sua petição inicial, o autor afirma ter sido vítima de um "acesso criminoso" em sua conta bancária digital, onde os criminosos teriam realizado um empréstimo de R$ 40.000,00 em seu nome, seguido de um PIX de R$ 9.950,00 para "Paloma Crystina Adriano da Silva" e o pagamento de um boleto de R$ 10.000,00 em nome de "Andre Luiz Queiroz Nogueira". Ele alega que as transações foram realizadas sem autenticação facial ou digital, o que configura falha de segurança do banco.

Ainda, em sede recursal, o Recorrente/ autor sustenta, em síntese, que as provas carreadas na exordial, notadamente a conversa entre ele e a gerente do Banco Recorrido (ID 38153657 – págs. 1 a 31) não foram consideradas na prolação da sentença (ID 10452923).

No entanto, uma análise cuidadosa das provas anexadas aos autos na petição inicial –
incluindo as conversas de WhatsApp com a gerente
– e as provas colacionadas pela Recorrida/ ré revelam uma situação diferente. Assim, entendo que não assiste razão o Recorrente/ autor, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colégio Recursal, fazendo-se necessárias algumas considerações.

Primeiramente, há de se ressaltar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, o que significa que não depende de prova de culpa. No entanto,
essa responsabilidade exige a demonstração do nexo de causalidade entre o dano alegado e o serviço prestado pela instituição,
sendo afastada por excludentes como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A análise dos elementos probatórios revela que não houve qualquer falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco o vazamento de informações sigilosas que pudessem induzir o Recorrente/ autor a erro.

In casu,
o Recorrente/ autor sustenta que
“o Juízo a quo se OMITIU INTEGRALMENTE em relação às conversas de WhatsApp de ID 38153657, páginas 01 a 31, trocadas entre o Recorrente e a Sra. Jamile, gerente da Recorrida,
trocas essas que ocorreram antes da consumação da invasão à conta do recorrente,
o que por si só já anula por completo a sentença proferida.”

Todavia, esse argumento não merece prosperar, pois conforme se extrai da própria conversa citada, o Recorrente/ autor entrou em contato com o banco, às 08:06, afirmando que “bloqueou a contra senha” e solicitando auxílio para resolução dessa questão. Corroborando com a prova apresentada pelo Recorrente/ autor, têm-se o documento de ID 10452911 (extrato do GCD – Gerenciador e Cadastro de Dispositivos), apresentado pelo Banco/ recorrido dando conta de que, de fato, às 08:07, houve um cadastro de um aparelho celular, modelo Samsung SM-A107M, de propriedade de terceira pessoa, estranha ao autor, o que, denota que, ambas situações ocorreram no mesmo momento, com a intervenção e ciência do Recorrente/ autor, tanto é que ele mesmo verifica que “bloqueou a sua contra senha”.

Por conseguinte, o Recorrente/ autor afirma que
“entrou em contato com a sua gerente, Sra. Jamile às 08h06minh da manhã, sendo que reiterou uma nova mensagem às 09h04 da manhã, ou seja,
antes mesmo de ter sido realizada a invasão em sua conta, com o empréstimo não contratado e as movimentações não autorizadas (pagamento de PIX e pagamento de Boleto).
”

E, ainda, que
“para comprovar efetivamente a OMISSÃO e sobrevôo do juízo de 1º grau, junta-se abaixo o próprio documento anexado pela recorrida, cuja a juntada está no
ID 41333798
,
pedindo vênia a essa Turma Recursal para analisar o horário efetivo que a invasão se deu e compará-lo com o horário que o recorrente entrou em contato com a sua gerente Sra. Jamile.”

Assim, em detida análise comparativa entre as provas anexadas, têm-se que:

Às 8h06, o Recorrente/ autor entrou em contato com o Banco, informando que bloqueou a contra senha e solicitando auxílio para resolução da questão (ID 10452829);

Às 8h07, foi cadastrado um aparelho celular diverso do aparelho celular do Recorrente/ autor em seu aplicativo (ID 10452911);

Nesse ponto, uma observação deve ser feita, entre 08h07 e 11h48 não houve mais contato do Recorrente/ autor com o Banco/ recorrido. Não obstante, neste intervalo:

Às 10h16, as imagens de videomonitoramento do banco flagraram o Recorrente/ autor se dirigindo ao autoatendimento (caixa eletrônico) e efetuando uma transação (ID 10452915);

Curiosamente, às 10h18, o novo aparelho que foi cadastrado às 08h07 (horário em que o autor entrou em contato com o banco pela primeira vez, afirmando que havia bloqueado sua contrassenha), foi
habilitado
dentro do aplicativo, concedendo permissão para realização de diversas transações, incluindo a contratação de empréstimos, transferências etc.;

Logo após, isto é, cerca de 1h20min depois do Recorrido/ autor se dirigir ao caixa eletrônico, o Banco/ Recorrido realizou o bloqueio do dispositivo cadastrado e habilitado naquela manhã por suspeita de fraude, tendo em vista as diversas transações efetuadas (IDs 10452911; 10452830; 10452831);

Por fim, às 11h48 e 11h59, a gerente do banco Recorrido continuou a conversa com o Recorrente/ autor para início das tratativas e resolução da situação com o Setor de Segurança.

Assim, diante de todo exposto, entendo que a sentença de primeiro grau (ID 10452923) reconheceu corretamente que as provas anexadas pelo autor não foram suficientes para corroborar suas alegações.

Não há, nesse caso, que se falar em fortuito interno a ser imputado ao Banco recorrido, que, diligentemente, agiu para impedir a perpetração do golpe, 1h20min, após suspeitas da fraude ocorrida.

Por outro lado, não se pode afirmar o mesmo em relação às condutas do Recorrente/ autor, que, primeiro, bloqueou –
sem justificativa nos autos
– a sua contrassenha (às 8h06min) e, após, se dirigiu ao autoatendimento (às 10h16min), fato este omitido em sua exordial, que, em cotejo com as demais provas colacionadas, dão conta de que foram condutas imprescindíveis para o cadastro e a habilitação do aparelho celular do golpista no aplicativo e, consequentemente, o sucesso da trama criminosa, que culminou na contratação do empréstimo discutido nos autos e transferências de valores aos golpistas, que somente não continuaram com as transações até o esgotamento do montante emprestado ante a diligente ação do Banco/ recorrido que bloqueou o acesso do novo aparelho.

Portanto, me convenço de que o prejuízo, dada as peculiaridades do caso concreto e o acervo probatório, decorreu exclusivamente da ausência de cautela da Recorrente/ autor, rompendo o nexo de causalidade necessário para imputar a responsabilidade à instituição financeira.

Em tempo, tendo em vista a improcedência do pedido principal, bem como a constatação de que a atuação do próprio autor foi determinante para o ocorrido, a medida liminar concedida (ID 10452895), que suspendia as cobranças relacionadas ao empréstimo, deve ser revogada, não havendo que se falar em negativação indevida ou reparação em danos morais, nos exatos termos da sentença integrativa (ID 10452927).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a r. sentença de primeiro grau e a sentença integrativa por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o resultado do julgamento,
revogo a tutela provisória de urgência
concedida em decisão monocrática (ID 10491204).

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)